Tribunal: TJDFT
Processo: 0735679-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735679-45.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MAYCON ALVES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incumbe exclusivamente ao Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal pública, aferir o preenchimento dos pressupostos para o oferecimento do acordo de não persecução penal, não constituindo tal instituto despenalizador direito subjetivo do acusado. 1.1 Tendo o Parquet se manifestado de forma desfavorável, não cabe ao juízo determinar o oferecimento do acordo ou exigir nova manifestação. 2. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação ao artigo 28-A do Código de Processo Penal, requerendo, em síntese, seja determinado o oferecimento do acordo de não persecução penal pelo MPDFT. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Luciano Macedo Martins, OAB/DF 46.622. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 28-A Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o STJ já assentou que "De acordo com entendimento já esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal" (AgRg no REsp n. 2.018.531/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Luciano Macedo Martins, OAB/DF 46.622. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028